Tribunal: TJES
Processo: 0008973-78.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Reivindicação
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008973-78.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO MATOS MONTEIRO e outros

APELADO: DANIEL ANTONIO FARIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008973-78.2016.8.08.0035

APELANTE
: REINALDO MATOS MONTEIRO e ELIZABETH ROCHA MONTEIRO

APELADO
: DANIEL ANTONIO FARIA

JUÍZO PROLATOR
: 6ª Vara Cível de Vila Velha - Dr. Manoel Cruz Doval

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DO DOMÍNIO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM DEFESA. SÚMULA 237/STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE QUALIFICADA E LAPSO TEMPORAL COMPROVADOS. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação reivindicatória ajuizada pelos proprietários registrais de lote urbano em face do possuidor, que, em sua defesa, arguiu a aquisição originária da propriedade pela via da usucapião extraordinária, como fato extintivo do direito autoral.

2. Sentença que, embora reconhecendo o domínio formal dos autores, julgou improcedente o pedido reivindicatório ao acolher a tese defensiva, por entender comprovada a posse com animus domini, mansa, pacífica e ininterrupta por mais de quinze anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão devolvida a esta instância recursal consiste em analisar se: (i) a alegada má-fé do possuidor, consubstanciada na ciência da titularidade alheia, constitui óbice ao reconhecimento da usucapião extraordinária; e (ii) a titularidade de outro imóvel pelo possuidor impede a aquisição da propriedade pela referida modalidade de usucapião, que não possui natureza especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, representa a mais enfática manifestação da consolidação da propriedade pela posse prolongada, exigindo como requisitos a posse ad usucapionem pelo prazo de 15 anos, sendo expressamente dispensados o justo título e a boa-fé. Assim, a alegação de má-fé do possuidor é juridicamente irrelevante para o deslinde da causa.

5. O impedimento legal para usucapir um imóvel quando já se é proprietário de outro é requisito específico das modalidades de usucapião especial (urbana e rural), não se aplicando à modalidade extraordinária, que possui regramento e finalidade diversos, centrados na estabilização de situações fáticas pelo decurso do tempo.

6. Comprovado nos autos o exercício da posse pelo réu/apelado com animus domini desde o ano 2000, por meio de robusta prova documental, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2016, resta inequivocamente preenchido o lapso temporal de 15 anos, o que consolida a prescrição aquisitiva e obsta a pretensão reivindicatória dos titulares registrais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.228 e 1.238; Súmula 237 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008973-78.2016.8.08.0035

APELANTE
: REINALDO MATOS MONTEIRO e ELIZABETH ROCHA MONTEIRO

APELADO
: DANIEL ANTONIO FARIA

JUÍZO PROLATOR
: 6ª Vara Cível de Vila Velha - Dr. Manoel Cruz Doval

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A ação reivindicatória possui previsão no art. 1.228 do Cód. Civil,
in verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A procedência do pedido, na referida demanda, depende da comprovação de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, conforme jurisprudência sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

Registro que os apelantes lograram êxito em comprovar o primeiro requisito indispensável à procedência da ação reivindicatória: a titularidade do domínio sobre o imóvel, uma vez que a certidão imobiliária acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o bem se encontra registrado em seus nomes. Tal documento, dotado de fé pública, confere uma presunção de propriedade e outorga aos titulares o
ius persequendi
, ou seja, o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua, conforme a expressa dicção do art. 1.228 do Código Civil.

Contudo, a despeito da inconteste prova do domínio formal, a pretensão reivindicatória encontra óbice na exceção de usucapião arguida em defesa (Súmula 237/STF), que foi o fundamento central e decisivo da sentença de improcedência.

A usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, tem o poder de sobrepor-se ao título registral anterior, representando a consolidação de uma situação de fato prolongada no tempo, em detrimento da inércia do proprietário formal. O cerne da controvérsia, portanto, desloca-se da análise do título de propriedade para a verificação da posse qualificada exercida pelo réu/apelado.

A modalidade de usucapião reconhecida pelo juízo
a quo
foi a extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, que exige posse com
animus domini
, por 15 anos, de forma ininterrupta e sem oposição, sendo irrelevante a existência de justo título e boa-fé. Trata-se da modalidade que mais prestigia o tempo como elemento de estabilização das relações sociais.

As teses recursais atacam precisamente o acerto dessa conclusão. O primeiro argumento, relativo à suposta má-fé do possuidor, não se sustenta. A usucapião extraordinária, por sua própria natureza e topografia legal, prescinde da análise do elemento subjetivo da boa-fé. A lei, ao estabelecer um prazo prescricional aquisitivo mais elástico (quinze anos), optou por dispensar tal requisito, em contraste com a usucapião ordinária (art. 1.242 do CC), que exige justo título e boa-fé, mas se contenta com um prazo menor. A lei se satisfaz, na modalidade extraordinária, com a demonstração da posse qualificada pelo longo decurso de tempo, conforme já decidiu esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EM DEFESA. REQUISITOS DA REIVINDICATÓRIA QUE NÃO FORAM PREENCHIDOS . AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA DO RECORRIDO SOBRE O IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. ILEGALIDADE NA CONDUTA DO SÓCIO DA EMPRESA IALTA AO VENDER NOVAMENTE O IMÓVEL PARA EMPRESA GLOBO, DO QUAL TAMBÉM É SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 17% (DEZESSETE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
I. A Ação Reivindicatória encontra escopo desde que provada a propriedade do Autor sobre o bem objeto da lide, a injusta posse do réu sobre este mesmo bem e a possibilidade de individualização de tal objeto. II . No que tange à arguição de usucapião como matéria de defesa, este meio extraordinário de aquisição de propriedade demanda o preenchimento de certos requisitos, estritamente vinculados ao tipo de usucapião arguida, a teor dos dispositivos do Código Civil. III. [...] IX. A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que “demonstrados os requisitos da usucapião alegada como defesa, a improcedência da ação reivindicatória é medida que se impõe, porquanto não há que se falar em posse injusta para fins petitórios - Recurso dos autores improvido” (TJMG - AC: 10086080235095001 Brasília de Minas, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022). X . Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008879-07.2018 .8.08.0021, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, p. 24/08/2023)

Igualmente, a segunda tese, de que o apelado não poderia usucapir por já ser proprietário de outro imóvel, deve ser rejeitada, pois parte de uma premissa equivocada ao confundir institutos distintos. Tal vedação é requisito específico e personalíssimo das modalidades de usucapião especial (urbana e rural), previstas na Constituição Federal e no Código Civil, que possuem uma clara finalidade social ligada ao direito à moradia e à função social da pequena propriedade. A usucapião extraordinária, por sua vez, é a regra geral do sistema, não contendo essa restrição em seu tipo legal.

Superadas as questões de direito, a análise aprofundada do conjunto probatório confirma o acerto da sentença. O magistrado de primeiro grau fundamentou sua convicção em provas documentais robustas que não apenas sugerem, mas efetivamente marcam o início do exercício possessório com ânimo de dono. O contrato de empreitada para construção de um muro, datado de junho de 2000 (fl. 28), não é um mero indício, mas um ato negocial concreto que pressupõe o exercício de um dos poderes inerentes à propriedade: o de construir.

De forma ainda mais contundente, e paradoxalmente favorável à defesa, o auto de embargo da obra, emitido pela Prefeitura em agosto de 2000 (fl. 29), corrobora a tese defensiva. Ele atesta que, já naquela época, o Poder Público identificou o apelado como o responsável pela obra, tratando-o como o efetivo possuidor e senhor da coisa, a ponto de contra ele direcionar uma ordem administrativa. São evidências concretas de que, naquele momento, o réu já agia como se proprietário fosse, de maneira pública e notória.

Desde então, até o ajuizamento da presente ação em 2016, transcorreu lapso temporal superior aos 15 anos exigidos pela lei. Durante todo esse período, não há nos autos qualquer indício de oposição eficaz por parte dos apelantes, entendida esta como um ato formal que inequivocamente vise a reaver a posse do bem. A posse do apelado, portanto, consolidou-se no tempo, de forma mansa, pacífica e contínua, implementando todos os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade.

Assim, estando preenchidos os requisitos da usucapião arguida em defesa, conclui-se pela improcedência do pedido reivindicatório, tal como decidido na origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)